Tribunal: TJMT
Processo: 1029642-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1029642-81.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (EMBARGANTE), BEATRIZ MARIA PEREIRA MARRAS - CPF: 604.270.271-87 (EMBARGADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), ISMERINA VIEIRA DE CARVALHO - CPF: 458.213.051-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VITURINO BARCELOS DE CARVALHO - CPF: 172.215.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ERMIRIO GHISLENI ROSA registrado(a) civilmente como ERMIRIO GHISLENI ROSA - CPF: 126.207.779-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ETEWALDO DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 086.322.868-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROOSEVELT PEDRO RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 103.992.831-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES DANILO LOPES LEITE - CPF: 631.667.711-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL – INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – VÍCIOS APONTADOS – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
GERALDO ROBERTO PESCE
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega contradição, ao argumento de que “A demanda objeto da decisão agravada decorre do cumprimento de sentença (honorários advocatícios de sucumbência) de ação de Embargos de Terceiros promovidos pela Agravada, ora Embargada, a qual visava desconstituir sua meação de responder pelas dívidas do marido. Por reconhecer que a dívida contraída foi em benefício do casal, a ação foi julgada improcedente pelo juízo a quo (...) Em grau de Recurso de Apelação, a sentença foi mantida por esse Sodalício (...) A decisão transitou em julgado, reconhecendo que a relação jurídica entre as partes beneficiou o casal; logo, este deve responder pelo ônus da sucumbência e não somente um dos cônjuges. Se a decisão reconheceu que a meação da esposa deve responder pela dívida contraída pelo marido, de igual forma o marido (espólio) deve responder com a sua meação para o pagamento do ônus da sucumbência. 1.3 A decisão embargada está indo na contramão das decisões anteriores, já transitadas em julgado, ocasião em que o juízo a quo e esse Tribunal entenderam que a dívida do casal foi contraída em benefício da família, não podendo, data venia, ter tratamento diferente com a execução do ônus da sucumbência das demandas existentes entre as mesmas partes” (Id. 282367364 - Pág. 1/2).

Suscita que “O imóvel em questão também é objeto de penhora no processo Numeração Única: 0005295-08.1995.8.11.0003; no qual o Embargante executa seus honorários em face do marido da Embargada. Estando o imóvel sendo penhorado nas duas execuções é menos gravoso aos executados que o mesmo imóvel seja levado ao leilão, não havendo razão para preservar a meação de qualquer dos cônjuges executados. 3. Importante destacar que o pedido de penhora da totalidade do imóvel não foi objeto de recusa pela Embargada; eis que além de serem casados no regime de comunhão de bens, as dívidas executadas pelo Embargante foram contraídas em benefício do casal, motivo pelo qual ambas as meações devem responder pelas dívidas do casal. 3.1 Logo, é menos gravoso a reunião das duas execuções para somente um leilão do imóvel penhorado e na sua totalidade, pouco importando se existe ou não herdeiros, pois o bem responde pela dívida do casal (...) Ademais, o casal adotou o regime de comunhão universal de bens, cujas dívidas em execução foram contraídas na constância do casamento (art. 1667, do CC) e o bem penhorado não faz parte da exceção prevista nos incisos V a VII do art. 1.659, do CC” (Id. 282367364 - Pág. 2/3).

Requer, assim, o recebimento, conhecimento, e acolhimento dos embargos, para sanar os vícios apontados, por conseguinte, modificar o julgado.

Petição aportada requerendo a exclusão e regularização do patrono da parte embargada (id. 283162854 - Pág. 1/3).

A secretaria desta câmara procedeu à devidas providencias, bem como a regular intimação da embargada (id. 285040361 - Pág. 1).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração, opostos por
GERALDO ROBERTO PESCE
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE IMÓVEL. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL. MEAÇÃO DO CÔNJUGE QUE NÃO PARTICIPOU DA LIDE. INCOMUNICABILIDADE DA DÍVIDA. PRECEDENTES DO STJ.DESPROVIDO

I. O agravante pleiteia a penhora integral de imóvel de propriedade da parte executada, casada sob o regime da comunhão universal de bens, para a satisfação de crédito. II. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a meação do cônjuge alheio à execução deve ser resguardada, salvo prova de que a dívida executada reverteu em benefício da família, ônus que não pode ser imposto ao meeiro que não integrou a relação processual. III. A penhora, em tais casos, deve incidir sobre a fração correspondente ao devedor, assegurando-se ao cônjuge estranho à lide o direito à sua meação, nos termos do art. 655-B do CPC/1973 e precedentes do STJ. IV. Recurso desprovido. Decisão mantida. Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 655-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.670.338/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04/02/2020; REsp 200251/SP, Corte Especial, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 06/08/2001” (id.

281742888 - Pág. 1/2).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretende a parte embargante apenas a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos,
com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025